Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.



    1. Embargos de declaração opostos por AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA contra acórdão condenatório. Mera irresignação recursal contra o resultado do julgamento.



    2. Inadmissibilidade de qualquer outro recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.



    3. Recurso protelatório contra o desfecho da presente ação penal. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatório. Início do cumprimento de pena.



    4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA em relação ao réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA.